Tribunal: TJSP
Processo: 1050383-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA – ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD) – IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente pedido ter o ICMS incidente sobre a energia elétrica calculado com a exclusão do

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA – ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD) – IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente pedido ter o ICMS incidente sobre a energia elétrica calculado com a exclusão do TUST e TUSD, bem como o direito ao recebimento do ICMS pago a maior.
2. Incidência sobre demanda contratada de potência. Fato gerador do ICMS: circulação do bem. Incidência somente sobre a energia efetivamente transferida e utilizada pelo consumidor. Demanda contratada de potência não é fato gerador do ICMS.
3. Base cálculo: aferida pelo valor da operação, do que efetivamente circulou. Valor do contrato para reserva de demanda de potência não compõe a base de cálculo de ICMS.
4. Direito à compensação reconhecido. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do autor provido; desprovida a apelação fazendária.